Tribunal: STF
Processo: ARE 1552890
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. LICENÇA-MATERNIDADE. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. VALORES PAGOS À MENOR EM 2019, 2022 E 2023. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS ANOS DE 2020 E 2021 SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Campo Alegre de Goiás contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Nayara de Jesus Arruda. 



    2. Na inicial, a autora, professora municipal efetiva, pleiteou: a) conversão em pecúnia de 60 dias de licença-maternidade não gozados (período de 19/05/2022 a 19/07/2022), com fundamento na Lei Municipal 1.157/2017; b) pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do não cumprimento do piso nacional do magistério (Lei 11.738/2008) e das progressões horizontais previstas no plano de carreira municipal; c) indenização por danos morais. 



    3. A sentença, complementada em sede de embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar o Município ao pagamento de indenização equivalente ao período de licença-maternidade não usufruído; b) determinar a revisão do vencimento base da autora conforme o piso nacional do magistério, de forma proporcional à jornada de trabalho, com pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos 5 anos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Em suas razões recursais, o Município alega: a) ausência de elementos probatórios quanto ao pagamento inferior ao piso nacional; b) legalidade dos pagamentos efetuados; c) limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal; d) ausência de comprovação de complementação de recursos pela União.



    5. Em contrarrazões, a recorrida demonstra, através dos contracheques juntados aos autos, que seu vencimento base está aquém do piso nacional do magistério para jornada de 30 horas semanais. Comprova também que, apesar de ter obtido progressões horizontais para as Classes A, B e C, não recebeu os aumentos percentuais previstos no plano de carreira municipal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. Pois bem. A Lei Federal 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, teve como objetivo estabelecer um limite abaixo do qual nenhum professor pode ganhar, independente daquele fixado pela lei municipal. Saliente-se que a aplicação do piso salarial do magistério não importa obrigação de reajuste automático em todos os níveis e padrões da carreira, uma vez que o propósito da Lei Federal n. 11.738/2008 foi apenas de assegurar um vencimento base para os professores, de forma que nenhum deles recebesse vencimento menor do que o padrão mínimo, e não o de conferir a todos os níveis e padrões da carreira uma correção remuneratória para adequação ao piso. 



    7. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, através do julgamento da ADI 4167, de que o piso se refere ao vencimento, e não à remuneração global. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás consolidou entendimento semelhante na Súmula 71, veja-se: “Súmula 71/TJGO – O piso salarial nacional dos professores deverá corresponder à remuneração global daqueles trabalhadores desde a entrada em vigor da Lei Federal nº. 11.738/2008, em 1º de janeiro de 2009, até a data de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167-3/DF, pelo STF(27/04/2011)” 



    8. É cediço que o piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica em início de carreira foi reajustado em 12,84%, entre os anos de 2019 para 2020, tendo passado de R$2.557,74 para R$2.886,24, valor este mantido no ano de 2021. Em 2022 houve um novo reajuste de 33,24% com valor final de R$3.845,63. Ainda, foi reajustado em R$4.420,55 para o ano de 2023 e R$4.580,57 para o ano de 2024, valores estes considerados para o profissional do magistério com carga horária de 40h (quarenta horas) semanais. 



    9. Em análise pormenorizada dos contracheques juntados à inicial, observa-se que em 2019, com exceção do mês de dezembro, os pagamentos foram feitos à menor (pagou-se em janeiro e fevereiro R$ 1.842,00 e R$ 1.878,84, quando o piso proporcional para o período era de R$ 1.918,30, considerando sua carga horária de 30h). 



    10. Por outro lado, o município realizou o pagamento do salário respeitando o piso salarial estabelecido para o ano de 2020, 2021 (recebeu R$ 2.204,89 e R$ 2.207,90 em 2020 e 2021 e, a partir de agosto de 2021 passou a receber R$ 2.252,06, quando o piso foi de R$ 2.164,68), afastando a pretensão da recorrida de recebimento das supostas diferenças existentes nesse período. 



    11. Contudo, em 2022, de janeiro a julho, recebeu R$ 2.496,37 e de agosto a dezembro recebeu R$ 2.795,93, quando o piso proporcional a 2022 era R$ 2.884,22. Há, portanto, diferenças a receber. Em janeiro de R$ 2023, recebeu R$ 2.961,73 e de fevereiro a abril de 2023 recebeu R$ 3.228,88, quando o piso proporcional a 30h era de R$ 3.315,41, de modo que nesses períodos também remanescem diferenças. 



    12. Considerando, portanto, a verificação de diferenças a receber, nos meses apontados, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para afastar a condenação quanto aos anos de 2020 e 2021, mantendo-a em seus demais termos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação quanto aos anos de 2020 e 2021. 



    14. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. 



    15. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados com imposição de multa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 18, 29, 37, caput e inciso IX e 169 da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que a “decisão recorrida impõe ao Município a obrigação de pagamento sem considerar sua capacidade financeira, desrespeitando sua autonomia administrativa e orçamentária.” 



    Pontua que o “reconhecimento de diferenças salariais sem a devida previsão orçamentária viola o princípio da legalidade orçamentária e afronta as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o presente agravo.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “III – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente recurso versa sobre a interpretação e aplicação do piso nacional do magistério municipal, bem como sobre a observância à Lei de Responsabilidade Fiscal e os princípios da legalidade, separação dos poderes e autonomia municipal (artigos 5º, II; 18; 29; 37; 169 da Constituição Federal). A matéria tem grande impacto financeiro e federativo, transcendendo os limites subjetivos da causa e atingindo todos os municípios brasileiros.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente